Tribunal: TJES
Processo: 5000128-40.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000128-40.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILAS DO NASCIMENTO
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA. ART. 139, III C/C 370, § ÚNICO DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. ÁREA AFETADA DISTINTA DA RESIDÊNCIA DA REQUERENTE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se Recurso Inominado contra Sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica decorrente da declaração de hipossuficiência acostada aos autos (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por SILAS DO NASCIMENTO em face do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES, por meio da qual pretende indenização por danos morais, sob a alegação de interrupção de fornecimento de água no período entre 11/02/2022 e 17/02/2022.

A r. Sentença JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão autoral, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob alegação de (i) cerceamento de defesa, ante a não oportunização de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal; (ii) configuração da responsabilidade civil objetiva, ante a presença de todos os seus elementos; (iii) ocorrência de danos morais indenizáveis, em virtude do desabastecimento de água.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que reponta escorreita a r. Sentença ao julgar improcedente a pretensão autoral, ante a comprovação de que os fatos constitutivos do direito autoral, invocados pela Requerente, ora Recorrente, aludem a desabastecimento de água em localidade distinta do seu domicílio, o que restou comprovado por prova documental produzida nos autos.

Com efeito, consoante manifestação do Chefe de Seção de C.E.C.C. da SAAE – Linhares, o desabastecimento de água a que alude a presente demanda se circunscreveu ao Bairro Aviso, em Linhares/ES, abrangendo as seguintes ruas e avenidas: Filogônio Peixoto, Regência Augusta, Pará, Rio Branco, Rio Grande do Norte, Guanabara, Acre, São Paulo, Rondônia, Rio Doce, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Espirito Santo, Bahia, Hermes da Fonseca, Cachoeiro de Itapemirim, Tiradentes, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Amazonas e Afrânio Peixoto” (ID 5565111).

De outro lado, a Requerente tem domicílio no Residencial Rio Doce, mais precisamente na Rua Benedito Medeiros, 170, Bairro Aviso, Linhares/ES, local este que dista aproximadamente 5km da área afetada discriminada acima, tendo o Chefe de Seção de C.E.C.C. consignado que “não houve reclamações de falta de água no Residencial Rio Doce no mesmo período”, pois “o mesmo conta com capacidade de armazenamento de 600 m3 e outro elevado com capacidade de armazenamento de 328 m3, conforme mapa de rede distribuidora” (ID 5565111).

Destaque-se, nesse sentido, a presunção de veracidade e legitimidade que recai sobre o ato Chefe de Seção de C.E.C.C. da SAAE – Linhares,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DE PENALIDADES. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. - A licitação é regida pelos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do procedimento formal, a teor dos artigos 3º, 4º e 41 da Lei n. 8.666/1993. 2. -
Consoante orienta o colendo Superior Tribunal de Justiça, o ato administrativo, assim como o ato legislativo, tem fé pública e goza de presunção de legalidade/constitucionalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição
(AgInt no RMS 62.942/MS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 30-11-2020, data da publicação/fonte: DJe 02-12-2020). 3. - O controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário quanto às penalidades administrativas é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando há flagrante desproporcionalidade nas penalizações, caso em que não se cogita de invasão do mérito administrativo (STJ, RMS 64.206/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 01-12-2020, data da publicação/fonte: DJe 18-12-2020). 4. - Caso em que a apelante não se desincumbiu do ônus de elidir a presunção supracitada, porque não apresentou elementos hábeis a corroborar as assertivas de que houve violação dos princípios do devido processo administrativo e da proporcionalidade. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180274847, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022)

Assim, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes se trate de relação de consumo, motivadora da aplicação da normativa protetiva do consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), infere-se dos autos que, de um lado, o Requerido se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), bem como que, de outro lado, a Requerente se limitou a invocar fato concernente a região distinta de onde habita.

A esse respeito, não é ocioso destacar o entendimento da jurisprudência sedimentada do eg. TJES no sentido de que “
A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6º, VIII), não exime o autor do dever de comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados na inicial
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170035930, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022).

Além disso, na hipótese dos autos, reputo recomendável prestigiar o entendimento firmado pelo órgão julgador de origem à luz do conhecimento do local, por residir na municipalidade e se orientar segundo regras de experiência comum, em estrita atenção ao art. 5º da Lei 9.099/95.

Dito tudo que foi dito, reponta escorreita a r. Sentença ao assim dispor,
in verbis
:

“Digo isto que pelas vastas ações ajuizadas neste Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública sobre os fatos narrados na inicial, constatei além da inicial de praticamente todas as ações serem iguais, já tenho conhecimento de quais locais foram afetados no período de 11 a 17.02.2022 em razão da falha de manutenção realizada pelo requerido.

Tanto é assim, que o local onde a parte autora é denominado como RESIDENCIAL RIO DOCE criado pelo Decreto nº 826 de 30.09.2010, inicialmente como loteamento de interesse social, constituído de 611 lotes distribuídos em 26 quadras e considerado hoje como bairro próprio.

Ademais, os documentos acostados aos autos pela parte autora somente demonstram a falta de água no bairro AVISO, ou seja, em local diverso ao de moradia dela (RESIDENCIAL RIO DOCE), tendo inclusive o requerido demonstrado em sua defesa a relação de ruas afetadas pela falta de água por meio de reclamação de seus usuários e informação técnica dando conta que no aludido Residencial conta com 02 (dois) reservatórios, sendo 01 (um) com capacidade de 600m3 e outro de 328m3, bem como, de que lá NÃO foi registrada NENHUMA reclamação de falta de água.

A parte autora cabia a comprovação de seu dano, inclusive o de manifestar ou requerer realização de prova, ficando inerte e nada dizendo contra aos argumentos técnicos apresentados pelo requerido quando de sua manifestação em sua réplica a contestação, precluindo assim o seu direito em reclamar.”

Sob essa motivação, não encontro motivação para reformar a r. Sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)